Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721388-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CONCEICAO DE MARIA SOEIRO SILVA AGRAVADO: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARÇAL HONDA e OUTROS contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0724072-64.2025.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de IPA – INTERNACIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION (IPA BRASIL), por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado, aos seguintes fundamentos (ID 2360009658, nos autos de origem): “Retifiquem-se os registros de autuação, a fim de observar a nova composição passiva da lide, delimitada em ID 235864890. Recebo a emenda, consolidada em ID 235864890, para admitir o processamento do feito, e passo ao exame da tutela de urgência. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, SILVIA RÉGIA CÂNDIDO CORREIA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO e CONCEIÇÃO DE MARIA SOEIRO SILVA em desfavor de IPA - INTERNACIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION (IPA BRASIL), associação sem fins lucrativos, partes devidamente qualificadas. Em síntese, relata a parte autora que a requerida deflagrou processo eleitoral, voltado à escolha dos membros da Diretoria da entidade associativa, com a formação de comissão eleitoral, composta por integrantes das suas diversas unidades regionais espalhadas pelo País. Afirma que, escolhidos os membros da comissão eleitoral e iniciado o processo eletivo, foram constituídas duas chapas (Chapa 1 e Chapa 2), sendo uma integrada pelos autores e a outra formada pelo atual presidente da associação ré, tendo sido expedido o regramento (regulamento geral) voltado a orientar a condução do certame. Sustenta que, no regulamento, em questão, teria sido erigidas regras em confronto com o disposto no Estatuto Social da entidade, notadamente quanto à necessidade de membros da Diretoria residirem em Brasília. Aponta, ainda, a existência de irregularidade na formação da chapa eleitoral (Chapa 2), na medida em que teria sido permitida a sua modificação após a data limite para as inscrições das chapas e à homologação pela comissão eleitoral, a despeito de haver regra estatutária em sentido contrário. Relata, ademais, que seis membros de chapa eleitoral contariam com menos de um ano de associação à entidade ré, contrariando o Estatuto e o regulamento eleitoral. Afirma, também, que a comissão eleitoral, instituída pela requerida, em descumprimento a disposição estatutária, não teria apresentado relatórios com o fim de demonstrar que os associados, integrantes da chapa contrária (Chapa 2), estivessem em dia com as suas contribuições associativas. Segue aduzindo que teria havido o desligamento de membro da Chapa 2, no curso do processo eleitoral, situação que não seria permitida, uma vez que, conforme disposição estatutária, não seria admitido o registro de chapa incompleta. Verbera, ainda, que não houve a indicação dos membros da composição eleitoral (Chapa 2), por Estado e ocupação profissional, situação que também configuraria irregularidade, aduzindo que estaria a Chapa 2 fazendo o uso de rede social para promover a sua candidatura. Prossegue informando que, no curso do processo eletivo, houve a modificação do cronograma eleitoral, com o estabelecimento de novo prazo para a entrega de documentos, a fim de viabilizar a troca de membro da chapa, à míngua de qualquer previsão no Estatuto, indicando, ainda, que teria havido a alteração da comissão eleitoral no curso do certame, situação que se mostraria contrária aos preceitos estatutários. Diante de tal quadro, formulou, à guisa de tutela de urgência, pretensão voltada à imposição de comando judicial à requerida, a fim de que (a) promova a entrega dos relatórios de pagamentos providos pelos associados da demandada; (b) promova a remoção, das redes sociais, de material destinado à propaganda eleitoral; e (c) promova a desclassificação da Chapa 2, com a determinação de formação de diretória provisória, pleito também vindicado no mérito. Relatado o necessário, DECIDO. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tenho que não foram demonstrados tais requisitos, sobretudo porque as providências colimadas não podem ser adotadas sem que, de modo antecedente, se estabeleça o contraditório. Com efeito, a pretensão vindicada, à guisa de tutela de urgência, a fim de que a associação requerida apresente, nos autos, documentos relacionados às contribuições vertidas pelos associados à entidade, com o propósito de formar prova destinada à elucidar se houve o cumprimento de disposição constante do regulamento eleitoral (ou mesmo do Estatuto) sinaliza com o desconhecimento de fatos antecedentes que estariam a alicerçar a própria pretensão, voltada à desclassificação da chapa eleitoral contrária. Para dirimir tal aspecto, seria necessário o ajuizamento de ação de produção antecipada de prova, nos termos do artigo 381, inciso III, do CPC, remédio jurídico adequado para dirimir, em sede antecedente, eventual dúvida que venha a evitar ou justificar o manejo da pretensão, que teria por escopo subjacente a irregularidade apontada, de modo meramente abstrato, pela parte autora, no que se refere à ausência de regularidade no pagamento das contribuições. Quanto à pretensão voltada à imposição de obrigação de fazer à ré, a fim de que promova a remoção de material de propaganda eleitoral de redes sociais, não há, em princípio, quer no regulamento eleitoral (ID 235274540), quer no Estatuto Social (ID 235272072), qualquer disposição proibitiva de uso de redes sociais no curso do certame eletivo, situação que demonstra, ao menos neste estágio precoce do feito, a ausência de probabilidade do direito quanto ao ponto. Por fim, quanto ao comando judicial voltado à imediata desclassificação de chapa eleitoral (Chapa 2), trata-se de pleito totalmente satisfativo e que esgota, já no estágio prematuro em que se encontra, o processo, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório, a fim de que sejam descortinadas todas as circunstâncias relacionadas às apontadas irregularidades no processo eleitoral, notadamente diante dos efeitos irreversíveis da providência colimada, situação que não recomenda a sua adoção, ao menos por ora, nos termos preconizados pelo artigo 300, §3o, do CPC. Ante o exposto, ausente, na espécie, a probabilidade do direito e tendo em vista necessidade de estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela de urgência. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intimem-se os autores, por sua advogada”. Nas razões recursais (ID 72317550), os agravantes defendem que, ao contrário do que foi decidido na decisão agravada, estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada na origem. Tecem considerações sobre a irregularidade na formação de chapa eleitoral (Chapa 2) destinada à formação da diretoria da entidade agravada. Argumentam que “é flagrante o risco do perecimento do direito dos Agravantes caso o pleito desclassificação da Chapa 2, por não observância aos ditamos contidos em Estatuto Social e na Regulamentação do processo eleitoral da IPA Brasil, vez que se não der o reconhecimento da nulidade poderá ocorrer um dano grave e de difícil reparação, pois a continuidade do procedimento processual ficará cada vez de se alcançar a legalidade para atos nulos cometidos pela Agravada”, sendo que “o único meio é a concessão da tutela pleiteada relativa ao impedimento de posse dos membros da Chapa 2” (ID 72317550 – pág. 10). Demais disso, pontuam que há demonstração do periculum in mora, porque “É necessário que se tome uma atitude drástica que vise interromper o prosseguimento da atuação daquele grupo composto pela Chapa 2, pois se assim não ocorrer, os danos poderão se acentuar de forma irreversível” (ID 72317550 – pág. 10). Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, ocorra “a concessão de medida de tutela de urgência com vistas a impedir que a Chapa 2, caso vencedora no certame, não seja empossada, e que o judiciário determine a formação de diretoria provisória, dentre os membros diretores das 2 chapas, para gerir a Agravada até decisão final, suspendendo decisão de indeferimento da tutela proferida pelo MM Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF para posterior julgamento final do Agravo, dando procedência ao pedido aqui constante para determinar a desclassificação da Chapa 2” (ID 72317550 – pág. 11). Em virtude do não recolhimento do preparo recursal, foi determinado a comprovação dobrada pelos agravantes (ID 72442759), o que ocorreu (IDs 72701203 e 72702246). Em face das férias desta relatoria, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi submetido à relatoria eventual da eminente Desembargadora Leonor Aguena (ID 72722622), a qual deferiu parcialmente o pedido antecipação de antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar que a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL se abstenha de dar posse à Chapa 2, até ulterior decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0724072-64.2025.8.07.0001” (ID 72761468). Na contraminuta (ID 73193408), a agravada pede a revogação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como, quanto ao mérito, propugna o desprovimento do recurso. Com a peça, vieram os documentos de ID 73195861 a 73195906. Os agravantes foram instados a se manifestar sobre os documentos que acompanharam a contraminuta (ID 73737507), tendo decorrido em branco o prazo concedido (IDs 74159000 a 74159006). Sobreveio, contudo, petição dos agravantes sobre tais documentos (ID 74303885). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 10a Procuradoria de Justiça Cível, não se manifestou sobre o mérito do presente recurso (ID 73284188). É o breve o relatório. Decido. No processo originário (ação sob o procedimento comum no 0724072-64.2025.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença pela Juíza da causa (ID 246748312, dos autos originários), de seguinte teor: “Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, proposta por MARÇAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, SILVIA RÉGIA CÂNDIDO CORREIA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO e CONCEIÇÃO DE MARIA SOEIRO SILVA em desfavor de IPA - INTERNACIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION (IPA BRASIL), partes devidamente qualificadas. Nos termos da emenda consolidada em ID 235864890, relata a parte autora que a requerida teria deflagrado processo eleitoral, voltado à escolha dos membros da Diretoria da entidade associativa, com a formação de comissão eleitoral, composta por integrantes das suas diversas unidades regionais espalhadas pelo País. Afirmam que, escolhidos os membros da comissão eleitoral e iniciado o processo eletivo, foram constituídas duas chapas (Chapa 1 e Chapa 2), sendo uma integrada pelos autores e a outra formada pelo atual presidente da associação ré, tendo sido expedido o regramento (regulamento geral) voltado a orientar a condução do certame. Sustentam que, no regulamento em questão, teria sido erigidas regras em confronto com o disposto no Estatuto Social da entidade, notadamente quanto à necessidade de membros da Diretoria residirem em Brasília. Apontam a existência de irregularidade na formação da chapa eleitoral (Chapa 2), na medida em que teria sido permitida a sua modificação após a data limite para as inscrições das chapas e à homologação pela comissão eleitoral, a despeito de haver regra estatutária em sentido contrário. Relatam que seis membros de chapa eleitoral contariam com menos de um ano de associação à entidade ré, contrariando o Estatuto e o regulamento eleitoral. Afirmam, também, que a comissão eleitoral, instituída pela requerida, em descumprimento a disposição estatutária, não teria apresentado relatórios com o fim de demonstrar que os associados, integrantes da chapa contrária (Chapa 2), estivessem em dia com as suas contribuições associativas. Seguem aduzindo que teria havido o desligamento de membro da Chapa 2, no curso do processo eleitoral, situação que não seria permitida, uma vez que, conforme disposição estatutária, não seria admitido o registro de chapa incompleta. Verberam, ainda, que não houve a indicação dos membros da composição eleitoral (Chapa 2), por Estado e ocupação profissional, situação que também configuraria irregularidade, aduzindo que estaria a Chapa 2 fazendo o uso de rede social para promover a sua candidatura. Prosseguem informando que, no curso do processo eletivo, houve a modificação do cronograma eleitoral, com o estabelecimento de novo prazo para a entrega de documentos, a fim de viabilizar a troca de membro da Chapa 2, à míngua de qualquer previsão no Estatuto, indicando, ainda, que teria havido a alteração da comissão eleitoral no curso do certame, situação que se mostraria contrária aos preceitos estatutários. Nesse contexto, postularam, em sede de tutela de urgência, a concessão de ordem judicial, a fim de que fossem promovidas a entrega dos relatórios de pagamentos providos pelos associados da demandada, a remoção, das redes sociais, de material destinado à propaganda eleitoral, bem como a desclassificação da Chapa 2, com a determinação de formação de diretória provisória, este último pleito também vindicado no mérito. A peça de ingresso foi instruída com os documentos de ID 235267463 a ID 235279361, e, ID 235866945 a ID 235866960. Por força da decisão de ID 236009658, foi indeferida a tutela de urgência. Em ID 240307012, a parte ré ofereceu contestação, acompanhada da documentação de ID 240307014 a ID 240308639, na qual, preliminarmente, suscita a inépcia da inicial. Quanto ao mérito, defende a atuação da comissão eleitoral, aduzindo que teria promovido dezoito registros em ata, durante o período que precedeu às votações, bem como deliberado e prestado os esclarecimentos solicitados pelos autores. Afirma que a comissão teria declarado a elegibilidade dos candidatos, eis que, segundo sustenta, teriam cumprido os termos do estatuto, dentre eles, a adimplência e o tempo de filiação. Assevera que a comissão eleitoral teria cancelado a desistência para concorrer a cargo e a substituição de membro da Chapa 2, mantendo a composição inicial da referida Chapa, pois, consoante esclarece, o estatuto admitiria a desistência somente até a data limite para o registro das candidaturas. Expõe que, em se tratando de candidatura fechada (chapa completa), o estatuto não admitiria a desistência tardia, pois restaria inviabilizada a substituição da Chapa. Com tais considerações, pugnou pelo reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida. Em réplica (ID 243200255), a parte autora reafirmou os pedidos iniciais. Oportunizada a especificação de provas, a parte autora, embora tenha se manifestado, não postulou a produção de acréscimo (ID 243200255), tendo a parte demandada, por seu turno, coligido aos autos os documentos de ID 244256105 a ID 244256131. Os autos vieram conclusos. É o que basta relatar. Passo a decidir. De início, examino o questionamento preliminarmente suscitado pela demandada, adiantando que, na espécie, não deve comportar guarida. Isso porque, é cediço que não se cogita de inepta a petição inicial que ostenta causa de pedir, em congruência com o pedido, possibilitando o exercício de defesa pela parte adversa, com amplo resguardo do contraditório, tal como se observa no caso em exame. Rejeito, assim, a preliminar aventada em contestação. O caso é de julgamento do feito no estado em que se encontra, à luz do que dispõe o artigo 354, caput, do CPC. A teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI, o processo não será submetido a exame de mérito quando verificada a ausência de interesse processual, o que se observa no presente caso. Reside a controvérsia na legitimidade dos atos praticados pela comissão eleitoral, instituída para dirigir os trabalhos relacionados à eleição dos novos dirigentes da entidade ré, que, por intermédio dos presidentes da comissão eleitoral e da entidade (terceiros), estariam a interferir na lisura do processo eleitoral, o que renderia ensejo à desclassificação da Chapa 2. Consoante se infere dos autos, indeferida a tutela de urgência liminarmente vindicada, tem-se que não subsiste aos demandantes a possibilidade de obter a desclassificação da Chapa concorrente, com esteio em irregularidades eleitorais alegadamente ocorridas, fato que teria conferido lastro à propositura da demanda. Por certo, a desclassificação da Chapa 2 teria o estrito escopo de viabilizar, aos requerentes, a delimitação dos concorrentes no pleito eleitoral, medida já prejudicada, em razão das eleições ocorridas em 02/06/2025, tornando despicienda, para tal fim, a aferição da conformidade da condução do pleito eleitoral com o escopo específico de obter a desclassificação da Chapa concorrente. Pontue-se que a pretensão voltada à obtenção da desclassificação da Chapa 2 insere-se em fase condizente com o curso do pleito eleitoral, tornando-se desprovida de objeto com a homologação das eleições, eis que não se poderia desclassificar a Chapa concorrente após o encerramento do certame eleitoral, mas apenas até a ultimação das votações. Por relevante, registre-se que a pretensão autoral, tal qual formulada à luz do pedido e da causa de pedir, se volta, com exclusividade, ao reconhecimento da desclassificação da Chapa 2, com antecedente fático e jurídico na verificação de irregularidades alegadamente ocorridas e que conduziriam, em tese, ao impedimento para a Chapa 2 prosseguir no pleito, o que obsta, nesta sede, pronunciamento voltado a assentar a nulidade do pleito eleitoral em sua integralidade, inclusive a despeito de sua homologação, medida que estaria a depender de expressa e inequívoca provocação da parte. É certo que, nos termos do artigo 141 do CPC, afigura-se vedado ao julgador conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, cabendo-lhe, pois, decidir o mérito nas estritas balizas da causa de pedir delimitada pelas partes. Na mesma senda, nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao julgador “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Ressai, com isso, à luz da causa de pedir declinada e do pedido formulado (princípio da adstrição), a ausência de circunstância capaz de amparar o reconhecimento da nulidade do pleito eleitoral, ante as apontadas irregularidades em sua condução – objeto a ser deduzido, se o caso, em ação própria. Assim, a situação evidencia a carência de ação, pela superveniente ausência do interesse de agir, eis que ressairia desprovida de utilidade a desclassificação de candidatura após a consumação das eleições. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Por força da causalidade, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, e, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se.” A prolação de sentença no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma de decisão interlocutória em que analisado pedido de tutela provisória de urgência. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, é relevante destacar que não subsistem os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida pela relatoria eventual da eminente Desembargadora Leonor Aguena (ID 72722622), porque a própria relatora eventual atrelou o deferimento do referido pedido “até ulterior decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0724072-64.2025.8.07.0001” (ID 72761468). Nesse contexto, tendo havido a prolação de sentença, a perda de objeto do recurso é inequívoca. Em razão disso, o presente agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora